Tribunal: TJDFT
Processo: 0723378-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723378-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANNY MARTINS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ESTEFANNY MARTINS FERREIRA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que o feito permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Em suas razões (ID 47823654), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) o título executivo decorre de ação ajuizada pelo SINDIRETA contra ato do governo distrital que suspendeu ilegalmente o fornecimento dos tíquetes-alimentação aos servidores públicos a partir de 01/1996 em razão do Decreto 16.990/1995; 3) a suspensão da tramitação processual em decorrência do Tema 1169 não foi objeto de impugnação, ou seja, tornou-se uma matéria preclusa; 4) a suspensão somente pode ocorrer nos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, ou seja, exatamente sobre a discussão que versa o tema 1169; 5) não é razoável que todos os processos, ainda que versem sobre matérias distintas, sejam suspensos só por ter como executada a Fazenda Pública; 6) o sobrestamento processual ocorreu de ofício do juízo sem que a parte executada tenha solicitado ou requerido a aplicação do tema; 7) não é necessária a liquidação quando referente apenas a cálculos aritméticos; 8) o periculum in mora está presente pela natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). A agravante foi intimada para juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira (ID 47878836). Documentos apresentados (ID 48269633). É relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa de preparo, requisito de admissibilidade do recurso. A agravante requer a concessão do benefício por alegar não possuir meios para arcar com as despesas processuais. Junta extrato bancário referente ao período de 04/02/2023 até 17/04/2023 e seu contracheque de janeiro e março (ID 160114866, autos de origem). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” O Código de Processo Civil - CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das provas dos autos. No caso, não há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante. O Termo de Aditivo de Estagiário demonstra que a agravante aufere bolsa-auxílio inicial mensal de R$ 1.600,00 e auxílio transporte de oito reais por dia. Apesar do prazo de vigência ter encerrado, o estágio terminou em data recente (29/06/2023), três dias atrás. Assim, não há como pressupor que a agravante afere elevada renda atualmente (ID 48269635). Ademais, não consta declaração de imposto de renda em seu nome, o que corrobora com a alegação de insuficiência de recursos (ID 48269634 e 48269636). DEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça somente para que não recolha o preparo recursal, haja vista que o pedido de gratuidade ainda não foi apreciado na origem. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há urgência ou risco ao resultado útil do processo necessário para a concessão da antecipação da tutela. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No caso, a decisão recorrida determinou, nos autos de cumprimento da referida sentença coletiva, que o feito permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema 1.169/STJ. A agravante pede a suspensão da decisão para que seja determinado o prosseguimento regular do feito, sob o argumento de o julgamento do Tema 1.169/STJ não interfere no caso, já que as matérias são distintas e que não é necessária a liquidação quando devem ser realizados apenas a cálculos aritméticos. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual, especialmente ao considerar a limitação probatória do cumprimento de sentença. Em análise estreita cabível em juízo de cognição sumária, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera regular do contraditório. Ausente tal requisito cumulativo e necessário, a liminar deve ser indeferida. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator